Tribunal: STJ
Processo: 0398382-24.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1043192 - AM (2025/0398382-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ADEMAR FARIAS CARDOSO NETO (PRESO)
ADVOGADOS
: WENDEL ALMEIDA DE SOUZA - AM011172
NAUZILA VIRGINIA PRESTES CAVALCANTI CAMPOS -
AM011683
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
.
DIREITO

HABEAS
CORPUS
PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE.
.
OPERAÇÃO MANDRÁGORA
TRÁFICO
DE
DROGAS,
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO
E
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA CASSADA NA APELAÇÃO POR
NULIDADE
PROCESSUAL.
PRISÃO
PREVENTIVA
MANTIDA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE EFETIVA DAS CONDUTAS.
ANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL INEXISTENTE.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA53261506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/12/2025 10:59:02
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 2206eef9-c44e-4117-adea-2245687b5163

AgRg no HABEAS CORPUS No 1043192 - AM (2025/0398382-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ADEMAR FARIAS CARDOSO NETO (PRESO)
ADVOGADOS
: WENDEL ALMEIDA DE SOUZA - AM011172

NAUZILA VIRGINIA PRESTES CAVALCANTI CAMPOS -
AM011683
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
.
DIREITO

HABEAS
CORPUS
PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE.
.
OPERAÇÃO MANDRÁGORA
TRÁFICO
DE
DROGAS,
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO
E
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA CASSADA NA APELAÇÃO POR
NULIDADE
PROCESSUAL.
PRISÃO
PREVENTIVA
MANTIDA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE EFETIVA DAS CONDUTAS.
ANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL INEXISTENTE.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trago à apreciação desta Sexta Turma o agravo regimental interposto por
Ademar Farias Cardoso Neto – preso preventivamente e acusado dos crimes de tráfico
de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa (Processo n. 0508159-
44.2024.8.04.0001, 3a Vara Especializada em Delitos de Tráfico de Drogas de Manaus
/AM) – contra a decisão que indeferiu liminarmente o
impetrado em seu
habeas corpus
favor, obstando seu prosseguimento e apreciação colegiada.
O agravante alega contradição com a jurisprudência consolidada
deste Tribunal e omissão quanto ao parecer ministerial favorável à liberdade, emitido em
Sustenta violação dos arts. 282, § 2o, e 311 do Código de Processo Penal,
24/8/2024.
Documento eletrônico VDA52352866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/11/2025 20:24:54
Código de Controle do Documento: 800ea6d5-3f67-4e36-806e-c59f402b0be4

sob o argumento de que a manutenção da prisão preventiva ocorreu sem provocação do
Ministério Público.
Afirma ainda haver constrangimento ilegal após a anulação da sentença, pois
as decisões seriam genéricas, reproduzindo fundamentos idênticos para todos os
corréus, sem individualização de condutas nem demonstração de periculosidade
concreta. Alega ausência de materialidade e de elementos típicos do crime de tráfico,
destacando que foram apreendidos apenas “11 ml de cetamina”, nada tendo sido
encontrado com o paciente, além de vícios na cadeia de custódia.
Aduz excesso de prazo na formação da culpa, imputando a demora à juntada
tardia do laudo toxicológico e à morosidade estatal, sem contribuição da defesa.
Sustenta, ainda, o esgotamento da instância e o prequestionamento implícito, pois os
pedidos de liberdade foram indeferidos monocraticamente e debatidos em sustentação
oral no julgamento da apelação, com anuência colegiada, ainda que ausente menção
expressa no dispositivo.
Requer, ao final, o provimento do agravo para que seja reconsiderada a
decisão monocrática, admitido e processado o
, com substituição da
habeas corpus
prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Subsidiariamente, pleiteia o
julgamento colegiado com a concessão da ordem, ainda que de ofício, em razão da
anulação da sentença, da ausência de materialidade, do excesso de prazo e do parecer
ministerial favorável, bem como a intimação para sustentação oral.
Não abri prazo para as contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental deve ser conhecido, pois preenche os requisitos de
admissibilidade.
No mérito, a insurgência
merece provimento.
não
Com efeito, consoante se extrai dos autos, o agravante foi condenado, em
primeiro grau, pelos delitos previstos nos arts. 33 e 35, ambos da
à
Lei n. 11.343/2006,
pena total de 10 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 1.493 dias-multa. A sentença foi minuciosa ao valorar negativamente a
culpabilidade, destacando a atuação organizada e reiterada do réu no fornecimento de
Documento eletrônico VDA52352866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/11/2025 20:24:54
Código de Controle do Documento: 800ea6d5-3f67-4e36-806e-c59f402b0be4

substâncias entorpecentes, inclusive derivadas de uso veterinário, como a cetamina –
substância controlada de alto potencial psicotrópico e comumente desviada para fins
ilícitos.
Ainda que posteriormente a sentença tenha sido anulada em razão de vício
formal referente à juntada extemporânea do laudo toxicológico, tal circunstância não tem
o condão de afastar, por si só, os fundamentos da prisão preventiva. A jurisprudência
pacífica deste Superior Tribunal estabelece que a anulação do decreto condenatório não
implica automática revogação da custódia cautelar, desde que subsistam os motivos
concretos que lhe deram origem, como ocorre no caso.
O Tribunal de Justiça, ao julgar os embargos de declaração, apenas
reconheceu omissão formal, esclarecendo que os pedidos de liberdade já haviam sido
apreciados e indeferidos monocraticamente pela relatora, decisão posteriormente
ratificada pelo órgão colegiado sem divergência. Assim, não houve inovação na
fundamentação da custódia, mas mera reafirmação de sua validade, diante da
persistência dos pressupostos e fundamentos do
do Código de Processo Penal –
art. 312
especialmente a necessidade de resguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.
A alegação de ausência de contemporaneidade também não se sustenta. O
parágrafo único, do Código de Processo Penal impõe a revisão periódica da
art. 316,
prisão preventiva, providência regularmente cumprida no âmbito do Tribunal estadual por
decisão fundamentada. A manutenção da medida, portanto, revela-se compatível com o
princípio da atualidade e atende à exigência legal de reavaliação.
No tocante ao alegado excesso de prazo, não se verifica desídia estatal. A
razoabilidade da duração da custódia deve ser aferida à luz da complexidade do
processo, que envolve quatro réus, necessidade de novas perícias e reabertura da
instrução em virtude da anulação da sentença. Nessas condições, o tempo de tramitação
mostra-se proporcional e justificado.
A invocação de supostos vícios na cadeia de custódia, bem como de
nulidades decorrentes de violação domiciliar e desligamento de câmeras, não pode ser
apreciada nesta instância, porquanto tais matérias não foram objeto de análise pelo
Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
Inclusive, a mera manifestação favorável do
à liberdade
impede o
Parquet
não
juízo de reconhecer, diante de elementos concretos, a necessidade da custódia,
conforme já decidiu este Superior Tribunal,
:
in verbis legítima a opção judicial mesmo
Documento eletrônico VDA52352866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/11/2025 20:24:54
Código de Controle do Documento: 800ea6d5-3f67-4e36-806e-c59f402b0be4

diante de manifestação favorável do Ministério Público ao regime mais brando, por força
– AgRg no HC n. 990.601/SP, Ministro
do princípio do livre convencimento motivado
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, DJEN de
25/8/2025.
Por fim, a existência de condições pessoais favoráveis – como primariedade,
residência fixa e ocupação lícita – não obsta a decretação ou manutenção da prisão
preventiva quando presentes fundamentos concretos que demonstrem a necessidade da
medida extrema, conforme entendimento consolidado nesta Corte.
Nesse sentido: AgRg no HC n. 997.429/SP, Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN de 1o/9/2025.
Registre-se, por fim, que a análise de eventuais teses não apreciadas pelo
Tribunal de origem configuraria supressão de instância, hipótese vedada em sede de
Ilustrativamente: AgRg nos EDcl no HC n. 1.006.898/SP, Ministro
habeas corpus.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de 15/10/2025.
Diante disso, ausentes elementos capazes de infirmar a decisão anterior,
mantenho integralmente o indeferimento liminar do
.
habeas corpus
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52352866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/11/2025 20:24:54
Código de Controle do Documento: 800ea6d5-3f67-4e36-806e-c59f402b0be4

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.043.192 / AM
Número Registro: 2025/0398382-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00203199020258049001 05081594420248040001 203199020258049001 5081594420248040001
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : NAUZILA VIRGINIA PRESTES CAVALCANTI CAMPOS
ADVOGADOS : WENDEL ALMEIDA DE SOUZA - AM011172
NAUZILA VIRGINIA PRESTES CAVALCANTI CAMPOS - AM011683
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
PACIENTE
: ADEMAR FARIAS CARDOSO NETO (PRESO)
CORRÉU
: VERONICA DA COSTA SEIXAS
CORRÉU
: BRUNO ROBERTO DA SILVA LIMA
CORRÉU
: JOSE MAXIMO SILVA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: SAVIO SOARES PEREIRA
CORRÉU
: HATUS MORAES SILVEIRA
CORRÉU
: CLEUSIMAR DE JESUS CARDOSO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
Documento eletrônico VDA53242436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:43:01
Código de Controle do Documento: 2778199a-f56f-4157-9b05-cf50ee31f9e4

AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ADEMAR FARIAS CARDOSO NETO (PRESO)
ADVOGADOS : WENDEL ALMEIDA DE SOUZA - AM011172
NAUZILA VIRGINIA PRESTES CAVALCANTI CAMPOS - AM011683
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53242436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:43:01
Código de Controle do Documento: 2778199a-f56f-4157-9b05-cf50ee31f9e4